Tribunal: TJMT
Processo: 1069668-21.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069668-21.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[IVANILDE DE ALMEIDA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 514.043.891-72 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA INSERÇÃO DE DADOS FUNCIONAIS NO SISTEMA E-SOCIAL. DIFICULDADE NO PROCESSAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE LESÃO CONCRETA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal visando à reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da suposta omissão do Município de Cuiabá em inserir tempestivamente seus dados funcionais no sistema federal e-Social, o que teria inviabilizado a análise de benefício previdenciário junto ao INSS.

3.

A autora narrou ter formalizado requerimento administrativo e, apesar da urgência imposta pelo prazo do INSS, não obteve resposta adequada da administração, ensejando o ajuizamento de demanda com pedido liminar, deferido judicialmente para compelir o ente público à inserção dos dados no prazo de cinco dias, sob pena de multa. O Município, em contestação, alegou já ter cumprido a obrigação antes do prazo judicialmente fixado, apresentando documentação comprobatória do envio das informações requeridas.

4.

A controvérsia posta consiste em saber se a omissão parcial e temporária do ente público quanto à inserção de informações funcionais em sistema eletrônico oficial (e-Social), com potencial impacto no deferimento de benefício previdenciário, é suficiente para caracterizar violação aos direitos da personalidade da servidora, ensejando indenização por danos morais.

5.

Constituição da República assegura a todos o direito à informação de interesse pessoal e a razoável duração dos processos administrativos e judiciais (CF/1988, art. 5o, incisos XXXIII e LXXVIII), impondo à administração pública deveres de transparência, eficiência e cooperação.

6.

Entretanto, a jurisprudência pátria tem assentado que nem toda falha administrativa configura ofensa à dignidade da pessoa humana. É imprescindível a demonstração de sofrimento concreto, relevante e desproporcional à normalidade da vida social, capaz de afetar psicologicamente o indivíduo, o que não restou evidenciado nos autos.

7.

A documentação acostada demonstra que o Município adotou providências para inserção dos dados antes do prazo fixado em sede liminar, não havendo prova nos autos de prejuízo concreto ou de violação substancial a qualquer direito da personalidade da autora.

8.

O ordenamento jurídico não ampara pleitos indenizatórios fundados em meros aborrecimentos administrativos, pois a responsabilidade civil do Estado exige demonstração de dano efetivo, nexo causal e conduta omissiva ou comissiva ilegítima, o que não se constatou no presente caso.

9.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025